Tribunal: TJSP
Processo: 0000165-63.2012.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução por título extrajudicial – Extinção do processo com base no art. 924, inc. V, do CPC – Suspensão do feito (convencionada pelas partes em acordo homologado pelo Juízo) enquanto perdurar o prazo para cumprimento da obrigação pelo devedor – Incidência do caput e parágrafo único do art. 922 do CPC – Denúncia do acordo ainda no prazo de vigência da suspensão

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução por título extrajudicial – Extinção do processo com base no art. 924, inc. V, do CPC – Suspensão do feito (convencionada pelas partes em acordo homologado pelo Juízo) enquanto perdurar o prazo para cumprimento da obrigação pelo devedor – Incidência do caput e parágrafo único do art. 922 do CPC – Denúncia do acordo ainda no prazo de vigência da suspensão – Não contagem do prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil) entre a data da remessa dos autos ao arquivo (em decorrência da suspensão do processo) até a denúncia do acordo – Contagem do lapso prescricional que se inicia a partir da data da notícia de ruptura da autocomposição (parágrafo único do art. 922 do CPC) - Inércia do banco exequente após a denúncia da avença não verificada - Prescrição intercorrente não configurada - Extinção afastada – Recurso provido.